Tribunal: STF
Processo: RE 437449
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. PROGRESSIVIDADE. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000. INCONSTITUCIONALIDADE. COBRANÇA COM BASE NA ALÍQUOTA MÍNIMA. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 602.347. ANULAÇÃO DA SUBMISSÃO DESTE PROCESSO AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESTE PROCESSO E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSEQUENTE PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INICIALMENTE CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.